Tribunal: STF
Processo: HC 73099
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-03
Data de publicação: 1995-10-03

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
-  No  tocante  a alegação  de  nulidade  do  julgamento da apelação
por estar impedido  Juiz que dele  participou apesar de ter exercido
jurisdição em ação civil pública movida contra os reus pelas fraudes
ocorridas na LBA,  e ela  improcedente, porquanto as causas,
enumeradas  no artigo 252 do Código de Processo Penal, que dao margem
a impedimento, dizem respeito ao mesmo processo e não, como ocorre no
caso,  a outro. O inciso III desse artigo se refere ao impedimento de
Juiz  que,  no mesmo  processo,  mas  em outra  instância,  se houver
pronunciado,  de fato  ou de  direito, sobre  a questão.  Ademais, as
causas  de impedimento são  taxativas e as  normas que as enumeram em
"numerus clausus" são de direito estrito.
-  Inexistência,   no  caso,  de   "reformatio  in  peius".
Ocorrencia  de "emendatio libelli" que pode ser feita em segundo grau
de jurisdição. Precedentes do S.T.F.
-  Tendo  a  denuncia   imputado  ao  ora  paciente  crimes
funcionais  e não funcionais, não  se aplica o disposto no artigo 514
do  C.P.P., como entendeu  esta Corte no  julgamento do HC 50664 (RTJ
66/365 e segs.), ao salientar: "Bastante e que a denuncia classifique
que  a conduta do réu em norma que defina crime não funcional, embora
nela  inclua também o  de responsabilidade, para  se afastar a medida
prevista no art. 514 do C.Pr. Penal".
De  outra parte,  a omissão  dessa formalidade só acarreta, segundo
a jurisprudência desta  Corte, nulidade relativa, que não se declara
quando não  alegada - como  não o  foi no  caso - no momento
oportuno,  nem quando não há  a demonstração de prejuizo para o réu".
Ademais,  segundo o relatorio da sentença de primeiro grau, - e o ora
paciente  não  demonstrou  o contrario  -,  foi  ele  notificado para
apresentar  resposta  nos  termos  do   artigo  514  do  C.P.P.  e  a
apresentou.
"Habeas corpus" indeferido.